Tribunal: TJMT
Processo: 1034436-14.2025.8.11.0000
Órgão julgador: JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-10-29
Data de publicação: 2025-11-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1034436-14.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). HELIO NISHIYAMA]

Parte(s):

[LUIZ FERNANDO MENEZES CARVALHO - CPF: 052.530.301-40 (ADVOGADO), DANIEL PEREIRA SOUZA - CPF: 060.836.641-28 (PACIENTE), JOSE ROBERTO NASCIMENTO BATISTA - CPF: 061.754.011-07 (ADVOGADO), EXCELENTÍSSIMO SR DR JUIZ DE DIREITO DA 3a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE PONTES E LACERDA (IMPETRADO), LUIZ FERNANDO MENEZES CARVALHO - CPF: 052.530.301-40 (IMPETRANTE), JOSE ROBERTO NASCIMENTO BATISTA - CPF: 061.754.011-07 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), NAYARA CORREA JUNQUEIRA - CPF: 048.331.271-13 (TERCEIRO INTERESSADO), JUIZO DA 3a VARA DE PONTES E LACERDA (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA, CONCEDEU A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, VENCIDO O EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI QUE DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO GENÉRICA. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS CONCRETOS. SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. ORDEM CONCEDIDA.

I. CASO EM EXAME

Habeas corpus impetrado em favor de paciente preso em flagrante pela suposta prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei no 11.343/2006, em razão da apreensão de 9,255 kg de pasta base de cocaína em veículo de sua propriedade. A prisão foi convertida em preventiva com base na gravidade do delito e na quantidade da droga. A defesa alegou ausência de requisitos legais para a custódia cautelar e requereu a substituição por medidas alternativas, destacando a primariedade, residência fixa, vínculo empregatício e condição de saúde do paciente. Liminar concedida anteriormente substituiu a prisão por cautelares diversas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se a prisão preventiva está fundamentada em elementos concretos e atuais que justifiquem a necessidade da medida extrema, conforme exigido pelo art. 312 do Código de Processo Penal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A prisão preventiva exige demonstração de
fatos concretos
e contemporâneos que revelem risco à ordem pública, à instrução criminal ou à aplicação da lei penal, conforme o art. 312, § 2o, do CPP.

O decreto prisional baseou-se apenas na gravidade abstrata do delito e na quantidade de droga apreendida, sem indicar dados objetivos sobre a periculosidade do paciente ou risco de reiteração delitiva.

A fundamentação genérica e padronizada afronta o art. 315, § 2o, do CPP, e o art. 93, IX, da CF/1988, sendo, portanto, inidônea para justificar a segregação cautelar.

A jurisprudência do STJ entende que a quantidade de droga, isoladamente, não basta para legitimar a prisão preventiva, especialmente quando o réu é primário e sem antecedentes.

As condições pessoais favoráveis do paciente — primariedade, residência fixa e emprego lícito — reforçam a suficiência da adoção de medidas cautelares diversas da prisão.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.
Ordem concedida.

Tese de julgamento
:

A prisão preventiva exige fundamentação concreta, baseada em fatos novos ou contemporâneos que revelem risco efetivo à ordem pública, à instrução criminal ou à aplicação da lei penal.

A mera gravidade do crime e a quantidade de droga apreendida, sem outros elementos objetivos, não justificam a prisão preventiva.

A fundamentação genérica do decreto prisional viola o art. 315, § 2o, do CPP e o art. 93, IX, da CF/1988.

Condições pessoais favoráveis do réu — como primariedade, residência fixa e vínculo empregatício — podem mitigar o
periculum
libertatis
e justificar a substituição da prisão por medidas cautelares diversas.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5o, LVII e art. 93, IX; CPP,
arts
. 282, § 6o; 312, § 2o; 313; 315, § 2o; 319; Lei no 11.343/2006, art. 33.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
AgRg
no HC n. 989.760/MG, rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 13.05.2025; STJ, HC n. 980.684/SP, rel. Min. Otávio de Almeida Toledo, j. 14.05.2025.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Colenda Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
impetrado por
Luiz Fernando Menezes Carvalho
e
José Roberto Nascimento Batista
, em favor de
Daniel Pereira Souza
, preso em flagrante no dia
17/09/2025
, em Pontes e Lacerda/MT, pela suposta prática do crime previsto no
artigo 33, caput, da Lei no 11.343/2006
, em razão da apreensão de
9,255 kg de pasta base de cocaína
em veículo de sua propriedade.

A decisão proferida pelo juízo de primeiro grau
homologou o auto de prisão em flagrante
e converteu a prisão em
preventiva
, fundamentando-se na
gravidade concreta do delito
e na
expressiva quantidade de droga apreendida.

Em contrapartida, a defesa sustenta
ausência de requisitos concretos
do artigo 312 do CPP, ressaltando que o paciente é
primário, possui residência fixa, emprego lícito e problema de saúde
que requer tratamento cirúrgico, o que recomendaria a substituição da custódia por medidas cautelares diversas.

A
decisão liminar
deferida por este gabinete reconheceu a
ilegalidade da prisão preventiva
, ao constatar a
fundamentação genérica
do decreto prisional, a inexistência de elementos concretos de periculosidade e a suficiência de medidas alternativas, determinando a soltura do paciente mediante cautelares.

A
Procuradoria-Geral de Justiça
, por meio do Procurador
ADRIANO AUGUSTO STREICHER DE SOUZA
, manifestou-se pela
denegação da ordem
, sustentando que a
quantidade expressiva de droga apreendida (9,254 kg de cocaína)
seria suficiente para caracterizar a gravidade concreta e justificar a manutenção da prisão preventiva.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Inicialmente, cumpre destacar que o presente
habeas corpus
é tempestivo, foi impetrado por parte legítima e mediante o instrumento jurídico adequado. Assim, preenchidos os pressupostos de admissibilidade, dele conheço.

A decretação da prisão preventiva, nos termos do artigo 312 do Código de Processo Penal, exige a presença de dois pressupostos objetivos – prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria – e de pelo menos um dos fundamentos cautelares: garantia da ordem pública, da ordem econômica, conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal
.

O § 2o do mesmo dispositivo, incluído pela Lei no 13.964/2019 (Pacote Anticrime), estabelece que a decisão que impõe a custódia cautelar deve estar baseada em fatos novos ou contemporâneos, concretamente demonstrados nos autos, não se admitindo motivações genéricas ou ancoradas apenas na gravidade abstrata do delito.

O artigo 313 do CPP, por sua vez, delimita as hipóteses legais de cabimento da prisão preventiva, condicionando-a à ocorrência de crimes dolosos com pena máxima superior a quatro anos (inciso I), à reincidência em crime doloso (inciso II), ou à prática de infrações no contexto de violência doméstica e familiar contra pessoas em situação de vulnerabilidade (inciso III), quando necessária à efetivação de medidas protetivas de urgência. Ressalte-se, ainda, que o § 2o do referido artigo proíbe expressamente a decretação da prisão preventiva como forma de antecipação da pena ou de modo automático com o recebimento da denúncia ou conclusão do inquérito.

No que tange à fundamentação, o artigo 315 do CPP reforça a necessidade de motivação concreta, vedando, em seu § 2o, decisões que apenas reproduzam o texto legal, empreguem conceitos jurídicos indeterminados sem explicação, apresentem motivos genéricos, deixem de analisar argumentos relevantes das partes ou utilizem jurisprudência de forma dissociada do caso concreto.

Tais exigências visam coibir a prolação de decisões padronizadas e assegurar o controle de legalidade das prisões cautelares, em consonância com os princípios constitucionais do devido processo legal e da presunção de inocência.

Assim, a ausência dos requisitos legais ou a desatualização dos fundamentos enseja a revogação da prisão preventiva e, por conseguinte, a concessão da ordem de
habeas corpus
, medida vocacionada a tutelar o direito fundamental à liberdade diante de coação ilegal.

A esse respeito, dispõe a doutrina:

(...) a prisão preventiva deve ser motivada por
fatos concretos
, contemporâneos, e não se presta a antecipar cumprimento de pena, mas sim a resguardar a ordem pública ou a eficácia da persecução penal, quando demonstrado o perigo da liberdade do imputado. (NUCCI, Guilherme de Souza.
Prática Forense Penal
. – 15. ed., rev., atual. e reform. – Rio de Janeiro: Forense, 2024).

No caso, o decreto prisional limitou-se a reproduzir a
gravidade genérica do delito
e a
quantidade da droga apreendida
, sem indicar qualquer elemento concreto de periculosidade ou risco de reiteração criminosa. A fundamentação, portanto, mostra-se
meramente padronizada
, sem correlação com a realidade individual do paciente, o que contraria o disposto no
art. 315, §2o, do CPP
, que veda decisões genéricas e descontextualizadas.

A ausência de motivação específica revela violação direta ao
art. 93, IX, da Constituição Federal
, que impõe a
fundamentação das decisões judiciais como requisito de validade
,
in
verbis
:

Art. 93. Lei complementar, de iniciativa do Supremo Tribunal Federal, disporá sobre o Estatuto da Magistratura, observados os seguintes princípios: (...)

IX
todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário serão públicos, e

fundamentadas todas as decisões, sob pena de nulidade
, podendo a lei limitar a presença, em determinados atos, às próprias partes e a seus advogados, ou somente a estes, em casos nos quais a preservação do direito à intimidade do interessado no sigilo não prejudique o interesse público à
informação; (...)

A jurisprudência dos Tribunais Superiores é pacífica no sentido de que
a quantidade de droga, por si só, não justifica a segregação cautelar
, quando ausentes outros elementos de risco concreto:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. MOTIVAÇÃO GENÉRICA. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS CONCRETOS APTOS A EVIDENCIAR O PERICULUM LIBERTATIS. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. A prisão preventiva é medida excepcional, de natureza cautelar, que exige a demonstração de pressupostos e fundamentos concretos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal, não se justificando por meras suposições ou pela gravidade abstrata do delito.

2. Embora tenha sido apreendida quantidade relevante de droga (1.334 comprimidos de ecstasy/MDMA), não há nos autos elementos fáticos contemporâneos que evidenciem risco concreto de reiteração delitiva ou de perturbação da ordem pública, especialmente tratando-se de agente primário, de 19 anos de idade, sem antecedentes, tampouco registro de envolvimento formal com organização criminosa ou uso de arma de fogo.

3. A jurisprudência desta Corte rechaça a utilização de fundamentação genérica ou desprovida de base empírica como razão suficiente para a imposição ou manutenção da prisão preventiva.

4. Agravo regimental a que se nega provimento.

(
AgRg
no HC n. 989.760/MG, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 13/5/2025, DJEN de 21/5/2025.)

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. ORDEM CONCEDIDA. I. CASO EM EXAME

1. Habeas corpus impetrado em favor de paciente preso em flagrante, cuja custódia foi posteriormente convertida preventiva, pela suposta prática dos delitos previstos no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006 e no art. 330, na forma dos
arts
. 29 e 69, todos do Código Penal. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se a prisão preventiva do paciente está devidamente fundamentada em elementos concretos que justifiquem a necessidade da custódia cautelar, conforme exigido pelo art. 312 do Código de Processo Penal. III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A prisão preventiva deve ser fundamentada com base em dados concretos que demonstrem a necessidade da medida, não sendo suficiente a gravidade abstrata do delito ou elementos inerentes ao tipo penal.

4. A quantidade de droga apreendida, por si só, não é capaz de demonstrar o periculum
libertatis
do custodiado, especialmente quando se trata de réu primário.

5. A fundamentação genérica e abstrata do decreto prisional é inidônea para justificar a segregação cautelar, conforme jurisprudência reiterada desta Corte.
IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Ordem concedida.

Tese de julgamento: "1. A prisão preventiva deve ser fundamentada com base em dados concretos que demonstrem a necessidade da medida.

2. A gravidade abstrata do delito e elementos inerentes ao tipo penal não são suficientes para justificar a prisão preventiva. 3. A quantidade de droga apreendida, por si só, não demonstra o periculum
libertatis
, especialmente para réu primário".

Dispositivos relevantes citados: CPP,
arts
. 282, § 6o, 310, inciso II, e 312; Lei n. 11.343/2006, art.
33.Jurisprudência
relevante citada: STJ,
AgRg
no HC n. 780.585/RJ, relator Ministro Rogerio
Schietti
Cruz, Sexta Turma, julgado em 27/3/2023,
DJe
de 30/3/2023;

STJ, HC n. 688.398/MG, relator Ministro
Antonio
Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 3/5/2022,
DJe
de 6/5/2022; STJ,
AgRg
no HC n. 644.334/SP, relator Ministro Rogerio
Schietti
Cruz, Sexta Turma, julgado em 15/6/2021,
DJe
de 24/6/2021.

(HC n. 980.684/SP, relator Ministro Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP), Sexta Turma, julgado em 14/5/2025, DJEN de 20/5/2025.)

Ressalte-se, ainda, que o paciente é
primário
, possui
residência fixa e vínculo empregatício
, condições pessoais que
mitigam o
periculum
libertatis
.

Quanto à alegação de
problema de saúde
, de fato,
a condição clínica, por si só, não é suficiente para justificar a revogação da prisão preventiva
, uma vez que a concessão de
prisão humanitária
ou
domiciliar
depende da demonstração da
incapacidade do estabelecimento prisional para o tratamento médico necessário
, conforme corretamente pontuado no
parecer ministerial
.

Todavia,
a soma dessa circunstância com os demais elementos favoráveis do paciente — primariedade, residência fixa e ocupação lícita — reforça a conclusão pela desnecessidade da segregação extrema
, legitimando a manutenção da
decisão liminar que substituiu a prisão por medidas cautelares diversas
, nos termos do
art. 319 do Código de Processo Penal
.

Dessa forma,
não se vislumbra fundamento concreto e atual
capaz de justificar a manutenção da prisão preventiva, sendo suficiente a imposição das medidas já fixadas na decisão liminar, em consonância com o princípio da proporcionalidade e com a diretriz constitucional da
presunção de inocência
(CF, art. 5o, LVII).

DISPOSITIVO

Diante do exposto
, em
dissonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça
,

CONCEDO A ORDEM
para
ratificar a decisão liminar anteriormente proferida
, mantendo a liberdade provisória do paciente
Daniel Pereira Souza
, sob as
medidas cautelares diversas da prisão
já impostas
.

É como voto.

V O T O S V O G A I S

IMPETRANTE(S):

DR. LUIZ FERNANDO MENEZES CARVALHO

DR. JOSE ROBERTO NASCIMENTO BATISTA

PACIENTE:

DANIEL PEREIRA SOUZA

VOTO –
VISTA

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (1o VOGAL)

Egrégia Câmara:

Pedi vista dos autos para melhor análise da matéria porque, apesar do decreto de prisão preventiva fazer alusão à considerável quantidade de entorpecente apreendido com o paciente e ao Enunciado Orientativo n. 25 da TCCR/TJMT [“
A expressiva quantidade e/ou variedade de drogas ensejam garantia da ordem pública para decretação ou manutenção de prisão preventiva.
”], a douta Relatora concedeu a ordem sob o argumento de que tal fundamento,
de per si
, não justificaria a imposição da medida cautelar mais gravosa.

Resumidamente, cuida-se de
habeas corpus
impetrado em favor de
DANIEL PEREIRA SOUZA
em face de constrangimento ilegal atribuído ao Juízo Plantonista da Comarca de Pontes e Lacerda/MT, que lhe decretou a prisão preventiva à conta da suposta prática do crime de tráfico de drogas, em razão de ter sido preso em flagrante delito no dia 17 de setembro de 2025, transportando no interior de um veículo Chevrolet Onix sedan, cor prata, placas SYV3G28, um saco de ração contendo
9 (nove) tabletes
de
pasta base de cocaína
, com peso total de
9,255kg
(nove quilos, duzentos e cinquenta e cinco gramas).

Os impetrantes assentam a aventada coação ilegal sob as seguintes vertentes: (
i
)
ausência do
periculum libertatis
e
desproporcionalidade da custódia preventiva
frente às circunstâncias da prisão, às condições pessoais favoráveis ostentadas pelo paciente e à necessidade dele se submeter em breve à tratamento médico cirúrgico de natureza ortopédica possivelmente não viabilizado pela administração penitenciária, a tornar
suficientes e mais adequadas as providências acautelatórias alternativas
ao cárcere, e; (
ii
)
inidoneidade da fundamentação
lançada no decreto constritivo, porquanto lastreado na quantidade de drogas apreendidas, o que, na intelecção dos doutos advogados, implicaria presunção genérica de periculosidade, ao que acrescentam, em arremate; (
iii
) suposta
violação ao princípio da homogeneidade
, ao afirmarem que a manutenção da prisão cautelar seria mais severa que a provável sanção a ser aplicada em caso de eventual condenação.

Data máxima vênia
do entendimento diverso, nenhuma razão assiste os impetrantes.

Ao que se infere da prova pré-constituída, na data de 16/09/2025, por volta das 20h45, agentes da Polícia Civil de Pontes e Lacerda/MT receberam a informação de que ocorreria uma entrega de entorpecentes às margens do Rio Guaporé, próximo à Estação de Água, tendo o informe detalhado também que um veículo já teria deixado a droga no local e outro estaria a caminho para buscar o material, motivo pelo qual foi montada uma campana nas imediações e, passado algum tempo, a equipe policial avistou o veículo Chevrolet Onix conduzido pelo paciente adentrando a estrada vicinal que acessa a beira do rio.

Em se tratando de local ermo, pouco frequentado no período noturno, aquela situação chamou a atenção dos policiais, que então abordaram o automóvel e, em busca veicular, encontraram um saco de ração no tapete do banco dianteiro de passageiros, dentro do qual estavam acondicionados nove tabletes de pasta base de cocaína, conjuntura em que o paciente e sua acompanhante
Nayara
foram conduzidos à Delegacia, onde esta explicou que por volta 20h daquele dia,
DANIEL
foi buscá-la em casa e, na sequência, ingressaram em uma estrada de chão, tendo ele lhe pedido para aguardar no carro enquanto descia, sem que fosse possível avistar a eventual presença de terceira pessoa, após o que o ora paciente retornou com o saco de ração e colocou junto aos pés de
Nayara
, não tendo esclarecido do que se tratava.

Após negar veementemente qualquer envolvimento com os narcóticos, bem como aduzir ser mãe de 3 filhos ainda crianças e que aquela era a primeira ou segunda vez que saía com o paciente, tendo permitido, inclusive, que os policiais acessassem o seu
smartphone
, ocasião em que os agentes públicos não vislumbraram indícios de envolvimento com ilícitos,
Nayara
foi liberada.

De outro lado, os dois aparelhos celulares pertencentes ao paciente foram apreendidos e encaminhados à perícia para extração de dados, e ele recebeu voz de prisão em flagrante pela prática, em tese, de tráfico de drogas, tendo os policiais civis destacado em seus depoimentos extrajudiciais “
que, devido ao histórico de fugas anteriores do suspeito DANIEL SOUZA, o mesmo foi algemado
” (sic).

Referindo que a vultosa quantidade de droga apreendida justificava a conversão do flagrante em prisão preventiva, o juízo plantonista decretou o encarceramento cautelar do paciente, que impetrou o presente
habeas corpus
sustentando a ocorrência de constrangimento ilegal, nos termos já relatados.

Lado outro, vislumbrando a suficiência das medidas cautelares alternativas diante dos predicados pessoais favoráveis ostentados pelo paciente, e porque a quantidade de droga, por constituir elemento do tipo penal, não autorizaria, por si só, a imposição da providência mais gravosa, a d. Relatora concedeu liminarmente a ordem e substituiu a prisão preventiva pelas acautelatórias do art. 319 do CPP.

Fixadas tais premissas, por primeiro, curial registrar que
não

há falar em inidoneidade da fundamentação
lançada no decreto segregatício, afinal, o magistrado
a quo
fez menção à prova da materialidade delitiva e aos indícios suficientes de autoria com base em elementos probatórios colhidos até aquele momento, e que bem indicavam o possível envolvimento do paciente com o tráfico de drogas.

Demais disso, declinou concretamente a necessidade da prisão cautelar a bem da ordem pública com fulcro na
subida quantidade de narcóticos
–
9,255kg de pasta base de cocaína
–, razão pela qual as medidas alternativas ao cárcere seriam insuficientes para acautelar a ordem pública e evitar a prática de novos crimes, e conforme a jurisprudência pacífica do STJ, “
A quantidade expressiva da droga
, aliada ao seu
alto poder destrutivo
,
constitui fundamento idôneo para a segregação cautelar
” (AgRg no RHC 207144/SP 2024/0420954-2, Relator.: Ministra DANIELA TEIXEIRA, Data de Julgamento: 18/02/2025, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJEN 25/02/2025). Grifei.

Ainda nesse mesmo sentido:

“
(...) Tese de julgamento: "1.
A prisão preventiva pode ser mantida com base na gravidade concreta do delito, na quantidade expressiva de drogas apreendidas e as circunstâncias da apreensão, para garantir a ordem pública.
2. Condições pessoais favoráveis do acusado não afastam a necessidade de prisão preventiva quando a gravidade do crime e o risco à ordem pública prevalecem. 3.
A substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas é inviável quando não acautela adequadamente a ordem pública
.
” (STJ – AgRg no HC 967932/SP 2024/0472759-1, Relator.: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 26/02/2025, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJEN 07/03/2025). Negritei.

Deveras, decisão com fundamentação sucinta não é decisão carente de fundamentação, mesmo porque o julgador não está obrigado a tecer considerações exaustivas a respeito das circunstâncias do caso e das teses sustentadas pelas partes, bastando que externe motivada e concretamente as razões do seu convencimento, o que ocorreu no caso em tela, de modo que
a fundamentação expendida no decreto prisional ora hostilizado revela-se suficiente e legítima
.

Mas não é só! Num juízo de cognição sumária inerente ao
habeas corpus
, verifica-se, à toda evidência, que
salta aos olhos

o perigo concreto que o estado de liberdade do paciente acarreta à ordem pública
, pois, a
elevada quantidade de droga
confiscada seria suficiente para
abastecer mais de uma dezena de “bocas de fumo”, com perspectiva de difusão ilícita para considerável quantitativo de consumidores
, principalmente em se considerando que “
no caso da cocaína consumida por via endovenosa, uma dose equivale a 0,01 grama, enquanto por aspiração a dose corresponde a 0,1 grama”
(Moraes, Alexandre de. Legislação Penal Especial, 10a Edição, São Paulo, Atlas, 2007, p. 114),
a denotar
maior
reprovabilidade da conduta
e justificar, à saciedade, o cárcere provisório a bem da ordem pública.

Sobre o tema, o Supremo Tribunal Federal sedimentou o entendimento segundo o qual “
a gravidade concreta do crime, o modus operandi da ação delituosa e a periculosidade do agente, evidenciados pela expressiva quantidade e pluralidade de entorpecentes apreendidos, respaldam a prisão preventiva para a garantia da ordem pública
” (HC n. 130.708/SP, Relatora Ministra CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, julgado em 15/03/2016, DJe 06/04/2016).

Nesse contexto, salvo melhor juízo, os paradigmas citados pelos impetrantes na inicial de
habeas corpus
não se adequam ao caso em exame, visto que no
HC 1026585-94.2020.8.11.0000
e no
HC 1026599-05.2025.8.11.0000
, ambos julgados pela 1a Câmara Criminal, houve a apreensão de
diminutas quantidades de drogas
[cerca de
49g de maconha
no primeiro
writ
, ao passo que o segundo refere-se a
15,83g de cocaína
,
7,02g de pasta base de cocaína
e
24,13g de maconha
],
muito
inferiores àquela confiscada em poder do ora paciente, e no
HC 1006556-81.2024.8.11.0000
, que versa sobre a apreensão de 10,130kg de cocaína,
o julgamento
não
foi unânime
, tendo o 1o Vogal dissentido para denegar a ordem justamente por vislumbrar a necessidade da prisão preventiva para garantia da ordem pública diante da vultosa quantidade de droga, não passando despercebido, outrossim, que
o voto vencedor ponderou que aquele paciente não registrava ações penais em curso
, o que
não

é o caso do ora paciente
DANIEL PEREIRA SOUZA.

À luz do entendimento pacificado dos Tribunais Superiores, “
1. É
válida a segregação cautelar fundada na garantia da ordem pública
, quando
demonstrado o risco de reiteração delitiva
.
” (
STF
–
HC 219658/RS
, Relator.: NUNES MARQUES, Data de Julgamento: 29/05/2023, Segunda Turma, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 16-06-2023 PUBLIC 19-06-2023).

E consoante se extrai da certidão que integra a prova pré-constituída e se encontra anexada sob o ID 319375386 – pág. 67, o beneficiário do presente
writ
já respondeu ao
procedimento para apuração de ato infracional

n. 1004389-23.2022.8.11.0013
, em razão da prática, em tese, de ato infracional análogo ao crime de
receptação
, sendo beneficiado no bojo desta ação com a remissão cumulada com a medida socioeducativa de prestação de serviços à comunidade, devidamente cumprida conforme guia de execução n. 1006170-80.2022.811.0013.

Respondeu, também, ao
procedimento para apuração de ato infracional
n. 1005293-09.2023.8.11.0013
, em que lhe fora imputada a suposta prática de atos infracionais análogos aos delitos previstos no artigo 288,
caput
e artigo 157, §3o, inciso II, c/c artigo 14, inciso II, todos do Código Penal – em relação aos quais a ação foi julgada improcedente –, além dos crimes de
tráfico de drogas
e
posse ilegal de munições de uso permitido
, estes últimos, porque, no dia 12/09/2023, em uma residência localizada à Rua Jacarandá, n. 71, Bairro Jardim Morada da Serra, em Pontes e Lacerda/MT, guardava, para fins de traficância,
cinco porções de substância análoga à
pasta base de cocaína
e
uma porção de
cocaína
, assim como guardava 07 (sete) munições de arma de fogo de uso permitido, e embora reconhecida a existência de provas robustas de que
DANIEL PEREIRA SOUZA
concorreu para a prática dos atos infracionais análogos aos crimes do Estatuto do Desarmamento e da Lei de Drogas, a autoridade judiciária extinguiu a ação à conta da superveniência da sua maioridade civil.

Não fosse o bastante, a mesma certidão disponível na prova pré-constituída aponta que o increpado responde ao
Termo Circunstanciado de Ocorrência
n. 1065112-73.2024.8.11.0001
, porque, no dia 13/09/2024, foi detido em flagrante pela prática, em tese, dos delitos tipificados no art. 309 do CTB e art. 330 do CP, sendo beneficiado nos referidos autos com
transação penal
proposta pelo Ministério Público, que, nada obstante, manifestou-se recentemente pela intimação do paciente para comprovar o cumprimento do acordo, sob pena de prosseguimento do feito com a possibilidade de revogação do benefício e oferecimento de denúncia, visto que não tendo sido encontrados nos telefones informados.

Como cediço,
o histórico de atos infracionais
do paciente,
inclusive por conduta análoga ao crime de tráfico de drogas
, afasta a alegação de constrangimento ilegal, robustecendo a necessidade da prisão preventiva.

Nesse sentido:

“
2
. Conforme reiterado entendimento desta Corte Superior de Justiça,
a preservação da ordem pública justifica a imposição da prisão preventiva quando o agente possuir
maus antecedentes, reincidência,
atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo ações penais em curso, porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade
(AgRg no RHC n. 159 .385/SC, Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe 24/5/2022).
3. Não se revelam suficientes as medidas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal, pois eventuais condições pessoais favoráveis do agravante não têm o condão de, por si sós, garantir a revogação de sua prisão preventiva . 4. Agravo regimental improvido.
” (STJ - AgRg no HC: 842414 SP 2023/0268595-4, Relator.: Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Data de Julgamento: 30/10/2023, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 09/11/2023). Destaquei.

Não se desconhece que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que não cabe ao Tribunal de origem acrescer fundamentos no julgamento do
habeas corpus
originário para suprir omissão do juízo sentenciante (RHC n. 212.836/RS, relator Ministro Og Fernandes, Sexta Turma, julgado em 20/3/2025, DJEN de 27/3/2025), contudo,
não

se está aqui a agregar fundamentação

porque o decreto de prisão apresenta motivação concreta, suficiente e legítima
, de modo que a menção aos registros criminais desfavoráveis do agente servem como mero reforço argumentativo do
periculum libertatis
já evidenciado pela expressiva quantidade de drogas apreendidas.

De se acrescer, a propósito, que não obstante o paciente seja tecnicamente primário, o transporte da substância entorpecente, nas circunstâncias em que ocorreram a sua apreensão, não se compatibiliza com a posição de quem não se dedica, com certa frequência e anterioridade, a atividades delituosas.

Não se mostra razoável admitir que alguém preso com elevada quantidade de droga (mais de 9kg de pasta base de cocaína), não esteja a serviço de organização criminosa, ainda que não integre, em caráter estável e permanente, um grupo dessa natureza – STJ, AgRg no AREsp n. 1.611.320/SP, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 26/5/2020, DJe de 3/6/2020, mesmo porque, de acordo com o voto condutor do
HC 1006556-81.2024.8.11.0000
– indicado pelos impetrantes como “paradigma”, cada quilo do entorpecente apreendido com o paciente vale R$ 23.800,00 (vinte e três mil e oitocentos reais), logo, em tese, estava
DANIEL PEREIRA SOUZA
na posse de uma carga ilícita avaliada em mais de R$ 220.000,00 (duzentos e vinte mil reais), não sendo minimamente crível que um jovem que acabou de completar 20 anos no dia 21/10/2025 e que, segundo seu interrogatório extrajudicial, tem como única fonte de renda um emprego como operador de frigorífico que lhe paga salário inferior a R$ 2.000,00 por mês –, tenha um carro, um imóvel avaliado em R$ 100.000,00 (cem mil reais), e ainda seja incumbido do transporte de uma quantidade exorbitante de entorpecente de alto poder viciante e expressivo valor econômico, sem que tenha algum elo já habitual com atividades criminosas.

Aliás, se as informações por ele prestadas à autoridade policial e anotadas no termo de interrogatório são inverídicas (ou não), o que importa é que a anunciada favorabilidade das suas condições pessoais está arrefecida pelas circunstâncias da prisão e pelas informações disponíveis nos autos e já citadas.

Consequentemente, exposta a necessidade da prisão preventiva, mostram-se
insuficientes e inadequadas as restrições menos drásticas do art. 319 do CPP
, porquanto inócuas para garantir a proteção de toda a coletividade, não sendo demais rememorar que, o simples fato de o segregado eventualmente ostentar alguns
predicativos pessoais favoráveis
não é o bastante para lhe garantir a liberdade, visto que, além de tais condições abonatórias apresentarem
in casu
credibilidade mitigada – como exposto acima,
não são suficientes para afastar o perigo concreto e atual que representa à sociedade
; e, na linha intelectiva desta eg. Corte de Justiça estadual, “
não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis”
(Enunciado Orientativo n. 43/TCCR).

Enfim, cumpre destacar também que, “
[p]ara a concessão da prisão domiciliar humanitária disposta no art. 117 da Lei de Execuções Penais, concedida aos apenados acometidos de moléstias graves, exige-se a comprovação da debilidade do condenado e a constatação de que o tratamento adequado ao restabelecimento de sua saúde encontra-se comprometido, diante da inexistência de assistência necessária no interior do estabelecimento prisional
” (STJ – AgRg no HC n. 636.408/SP, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe de 21/6/2021),
cenário que
não
foi sequer minimamente demonstrado na hipótese dos autos.

A fim de subsidiar a alegação de que o paciente está na iminência de se submeter a tratamento médico cirúrgico de natureza ortopédica, os impetrantes juntaram o atestado de ID 319375393, no qual consta apenas que
DANIEL
supostamente se encontra acometido da doença de CID-10 S72.4, “
devendo ficar afastado(a) de suas atividades 180 (cento e oitenta) dias
” (sic).

Sucede que a fratura da extremidade distal do fêmur constitui lesão cujos sintomas incluem dor intensa, inchaço, deformidade visível e dificuldade de mobilidade na perna afetada, e nos autos não há nenhuma evidência documental de que o paciente esteja em tratamento, muito menos que tenha cirurgia agendada ou que seu estado de saúde não possa ser eventualmente cuidado dentro de uma unidade prisional.

Ademais, de curial sabença que em havendo afastamento do trabalho por mais de 15 (quinze) dias, decorrente de doença ou acidente, é necessário acionar o INSS para concessão de auxílio-doença e subsequente suspensão do contrato de emprego, afinal, enquanto o trabalhador apresentar incapacidade para retornar às suas atividades laborais, compete ao Órgão Previdenciário o pagamento do benefício como substitutivo do salário até que ele se recupere para retornar às suas atividades normais; e na CTPS digital que instrui a prova pré-constituída existe nada anotado nesse sentido, colocando em xeque não só a fidedignidade do atestado médico, mas principalmente, põe em dúvida a alardeada “delicadeza” do estado de saúde do paciente.

Desta feita, sem mais delongas, porquanto irremediavelmente demonstrada a necessidade concreta e urgente da prisão preventiva na hipótese, além da absoluta insuficiência das medidas cautelares alternativas do art. 319 do CPP para conter o ímpeto criminoso do beneficiário deste
writ
, que nesse momento, tampouco evidencia o preenchimento dos requisitos para concessão excepcional de prisão domiciliar humanitária; respeitosamente DIVIRJO da eminente Relatora e encaminho meu voto pela
revogação da liminar
anteriormente concedida, com
DENEGAÇÃO

da ordem
no mérito, para
restabelecer a prisão preventiva
de
DANIEL PEREIRA SOUZA
, determinando-se ao juízo da 3a Vara da Comarca de Pontes e Lacerda/MT a imediata expedição do correspondente mandado de prisão, com inserção no BNMP.

É como voto.

VOTO

Eminentes Pares,

Cuida-se de habeas corpus impetrado em favor do paciente DANIEL PEREIRA SOUZA, contra indigitado ato coator atribuído ao magistrado plantonista da Comarca de Pontes e Lacerda, especificamente a decisão que converteu a prisão flagrante em preventiva.

A questão fática se refere à apreensão de 9,255kg de pasta base de cocaína, distribuída em 09 tabletes, que estava no interior de veículo conduzido pelo paciente, quando da abordagem policial ocorrida na data de 17/09/225, no município de Pontes e Lacerda.

A eminente Relatora, em sede de liminar e mérito, compreendeu que a decisão de prisão preventiva se baseia na gravidade abstrata do delito e na quantidade da droga apreendida, “sem indicar qualquer elemento concreto de periculosidade ou risco de reiteração criminosa”. Destaca, ainda, os predicados pessoais favoráveis do paciente, bem como seus problemas de saúde. Assim, concluiu pela ratificação da liminar, a fim de substituir a prisão preventiva por medidas cautelares menos gravosas.

O douto 1o Vogal, por sua vez, votou pela denegação da ordem, sob o fundamento de que a elevada quantidade de entorpecente constitui fundamento idôneo para manutenção da preventiva. Aponta, ainda, a existência de registros criminais em desfavor do paciente, enquanto menor infrator, o que reforçaria o periculum libertatis. Por conseguinte, conclui pela revogação da liminar e denegação da ordem.

Enfim, esta é a apertada síntese. Passo a votar.

De início, destaco que ambos os votos (relatora e 1o vogal) possuem fundamentação judiciosa, porquanto, embora divirjam na conclusão, estão pautados na análise acurada dos autos e na jurisprudência atual dos Tribunais.

Todavia, penso que, neste caso concreto, o melhor caminho é a concessão da ordem.

Não tenho dúvida de que a quantidade e a natureza da droga apreendida com o paciente revelam a gravidade concreta de sua conduta. A ordem pública, por óbvio, restou lesada pelo imenso potencial danoso que a distribuição de mais 9kg de pasta base de cocaína poderia causar à saúde pública, bem como ao enfrentamento ao crime organizado. Inclusive, nos feitos da minha relatoria, mantenho a prisão preventiva em casos semelhantes ou até mesmo quando a quantidade de cocaína é inferior.

No caso em julgamento, o que me motiva a acompanhar a relatora é a concessão da liminar. Isso porque é muito tênue a distinção da gravidade concreta da conduta que justifica a prisão preventiva daquela que pode ser tutelada por medidas menos gravosa. Vale destacar, neste ponto, que as medidas do art. 319 do CPP são substitutiva da prisão preventiva (e não da liberdade) e, por isso, somente são cabível quando se faz presente algum dos fundamentos do art. 312 do CPP.

Como mencionado anteriormente, 9,255kg de pasta base de cocaína, a meu sentir, extrapola a gravidade abstrata do delito de tráfico. Poderia sim fundamentar a prisão preventiva. Mas, neste caso, há evidencias concretas de que as medidas cautelares menos gravosas já impostas ao paciente têm se mostrados suficientes para tutelar a ordem pública. Digo isso porque, desde o deferimento da liminar pela eminente relatora, não se tem notícia nos autos de que o paciente tenha descumprido qualquer das cautelares.

O atual cenário, portanto, retrata um jovem que estava transportando elevada quantidade de entorpecente, muito possivelmente na condição de “mula”, sem elemento concreto de sofisticação na execução do delito [droga estava num sacola, atrás do banco do motorista] e que, solto por conta da liminar, vem cumprindo as medidas cautelares, incluindo o monitoramento eletrônico.

Por isso, máxima vênia à divergência, penso que o retorno ao cárcere se mostra demasiadamente danoso.

No que se refere especificamente aos registros delitivos do paciente, apontados no voto divergente, verifico que o decreto cautelar originário não faz menção a qualquer ato infracional praticado pelo paciente. Assim, embora pudessem constituir fundamento idôneo para prisão preventiva, em especial quanto ao risco de reiteração delitiva, não servem para fundamentar a denegação desta ordem. Haver-se-ia inovação pelo Tribunal de Justiça.

Com essas breves considerações, peço vênia ao eminente 1o Vogal e
acompanho
o voto da relatora, para, assim, conceder a ordem de habeas corpus.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/10/2025